Tribunal: STF
Processo: ARE 1444228
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RETENÇÃO DE REPASSES. ICMS. CRÉDITO A FAVOR DO ESTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



     “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE REPASSE DE ICMS AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. VALOR SUPOSTAMENTE PAGO A MAIOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. VALORES DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.I - Há ilegalidade na retenção do ICMS que deveria ser repassado pelo estado ao município, dada a inobservância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez não oportunizada ao ente público municipal a manifestação sobre os valores apurados. II - O repasse do valor devido aos municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar, logo, o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não via regime de precatório. III - A sentença proferida nos autos é ilíquida, ao passo que, eventual necessidade de realização de prova pericial, para definir os valores devidos, deverá ser avaliada na fase de liquidação. IV - Nas relações jurídicas não-tributárias, os juros moratórios devidos pela Fazenda Pública são computados a partir da citação, ex vi da lei 4.414/64 c/c art. 405 do Código Civil, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, enquanto a correção monetária sobre o quantum condenatório, incidirá a partir da data em que deveriam ter sido repassados os respectivos valores e de acordo com o IPCA-E, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 810 (RE 870.947/DF) e pelo STJ no julgamento do tema 905 (REsp 149514/MG, REsp 1495144/RS e REsp 1492221/PR).V - A partir de 09/12/2021, deverão ser observadas as inovações trazidas pelo artigo 3° da EC 113/2021, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.VI - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão arbitrados após a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 160 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a respeito da irregularidade do procedimento administrativo de retenção de recursos decorrentes da repartição das receitas do ICMS. Destaco do voto do relator do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



     “In casu, consta dos autos que a retenção do ICMS feita pelo Estado de Goiás baseou-se, tão somente, na Instrução Normativa nº 1200/14-GSF e do Ofício nº 868/2014- GSF, da Secretaria de Estado da Fazenda, consubstanciados em auditoria do Tribunal de Contas, sem que o Município de Castelândia fosse intimado para tomar conhecimento e integrasse o procedimento, em patente violação às garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 5º - (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” Em que pese as alegações do apelante de que não faria sentido exigir do Estado que notificasse cada um dos Municípios acerca da possibilidade de retenção, trata-se de garantia estabelecida pela Constituição Federal, não podendo ser afastada de forma unilateral pelo ente federativo sob a justificativa de que baseada em parecer do TCE/GO. Nesse ponto, ressalta-se que a retenção dos recursos provenientes da repartição das receitas tributárias é ato grave e gerador de reflexos extremamente danosos ao Município , que conta com aquele valor para aplicação em âmbito social e financeiro, o que reforça a imprescindibilidade do devido processo legal em questão.“



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Confiram-se, nesse sentido: 



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. RETENÇÃO DE REPASSES. ICMS. CRÉDITO A FAVOR DO ESTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.394.491 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional e Tributário. ICMS. Repartição de receitas tributárias. Repasse a maior. Retenção. Artigo 160 da Constituição Federal. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Não observância. Devido processo legal. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, mormente quanto às alegações de que o valor retido é líquido, certo e exigível e de que houve instauração de procedimento adequado para se realizar a retenção citada nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local e do conjunto fático probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.374.542-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022) 



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da regularidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.381.389-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/9/2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.383.802-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2022) 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI Nº 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QORG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.227.334-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;